Tribunal: TJBA
Processo: 0517978-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-06
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517978-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, THIAGO PHILETO PUGLIESE

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ADESÃO AO REFIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. PRECATÓRIOS INTEGRALMENTE PENHORADOS. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL QUE JÁ CONTEMPLA VERBA HONORÁRIA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. TEMA 1317 DO STJ. APELO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos contra sentença e decisões integrativas que, em execução fiscal, julgaram extinto o feito pelo pagamento do crédito tributário mediante adesão ao REFIS 2024, revogaram a gratuidade de justiça da executada e a condenaram ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, excluindo-se os honorários da CDA da base de cálculo.

2 - A executada sustenta a manutenção da gratuidade de justiça, alegando que os precatórios de sua titularidade encontram-se integralmente gravados com penhoras e que permanece inativa desde 2016, com CNPJ baixado de ofício pela Receita Federal em 2019.

3 - O Estado pretende a majoração dos honorários sucumbenciais para os percentuais máximos e a inclusão dos honorários da CDA na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Com efeito, há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser restabelecida a gratuidade de justiça em favor da executada ou, subsidiariamente, diferida a exigibilidade das custas processuais; e (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais e a inclusão dos honorários da CDA na respectiva base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A titularidade formal de precatórios de elevado valor afasta, em princípio, a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica. Todavia, comprovado que tais créditos encontram-se integralmente comprometidos com penhoras e que a empresa está inativa desde 2016, com CNPJ baixado, revela-se desproporcional exigir o imediato recolhimento das custas processuais.

6 - O diferimento da exigibilidade das custas processuais para após o trânsito em julgado encontra amparo no art. 98, § 6º, do CPC, que admite o diferimento do pagamento das despesas processuais.

7 - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1317, fixou a tese de que a extinção de demanda fiscal em razão de adesão a programa de recuperação fiscal que já contempla verba honorária não enseja nova condenação em honorários advocatícios, sob pena de
bis in idem
.

8 - A
ratio decidendi
do Tema 1317 aplica-se à execução fiscal, porquanto o fundamento jurídico é idêntico: vedação à dupla oneração do contribuinte que adere a programa de recuperação fiscal já contemplando verba honorária.

9 - A modulação de efeitos do Tema 1317 preserva apenas os pagamentos de honorários não impugnados até 18/03/2025. A executada impugnou a condenação honorária em 26/11/2024, antes do marco temporal fixado pelo STJ.

10 - A proibição da
reformatio in pejus
impede o afastamento integral da condenação honorária de ofício, uma vez que o Estado recorre para majorar os honorários e a executada não formulou pedido expresso de exclusão total. A exclusão dos honorários da CDA da base de cálculo representa o mínimo necessário para respeitar a lógica do precedente vinculante.

11 - A fixação dos honorários nos percentuais mínimos em causa de elevado valor econômico mostra-se adequada, proporcional e razoável, especialmente quando a execução fiscal foi extinta pelo pagamento voluntário, sem maior complexidade procedimental.

IV. DISPOSITIVO

12 - Apelação da executada parcialmente provida para diferir a exigibilidade das custas processuais para após o trânsito em julgado. Apelação do Estado desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0517978-85.2018.8.05.0001
, sendo partes Apelantes
CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA
e
ESTADO DA BAHIA
e partes Apeladas
ESTADO DA BAHIA
e
CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EXECUTADA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO
, nos termos do voto do Relator.